Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA APELADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO ULTRAPASSOU A FASE PRELIMINAR. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concretização de negócio jurídico bilateral pressupõe a convergência de vontades das partes. Se a proposta feita por um dos contratantes a pessoa presente, assim considerado aquele que contrata por telefone, não é imediatamente aceita, perde a sua obrigatoriedade e impede a perfectibilização do contrato, por não ultrapassar a fase preliminar de tratativas, consoante o art. 428, I, do CC.

2. Os fatos narrados e as provas documentais coligidas aos autos denotam que houve início de uma tratativa para contratação de novo empréstimo pessoal com descontos sobre o benefício previdenciário da parte, mas a autora alega não ter aceito a proposta e a parte ré, a seu turno, também não afirma que o processo de nova contratação foi concluído, relacionando as cobranças impugnadas à repactuação de contrato de mútuo anterior.

3. Os argumentos declinados pela instituição bancária para justificar a cobrança em razão do refinanciamento de contrato anterior, no entanto, foram afastados, porquanto esclareceu-se que o refinanciamento gerou a cobrança de outra parcela (R$332,11), a qual não foi impugnada pela parte autora/apelada. Não houve comprovação, portanto, da origem do débito efetivamente contestado, referente à outra parcela de R$355,20 (trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

4. Ressalte-se incumbir ao credor a exibição do instrumento contratual da transação em que ocorreu a negociação para contratação de empréstimo bancário consignado, porquanto seu é o ônus, a teor do art. 373, II, CPC, para fazer prova do fato impeditivo da pretensão autoral.

5. Contudo, a instituição financeira não apresentou instrumento negocial ou qualquer outro documento que servisse de lastro para demonstrar a contratação do segundo mútuo pela consumidora, do qual decorre a parcela impugnada. Em rigor, houve apenas a demonstração da contratação de um empréstimo. Logo, revela-se indevido o segundo desconto incidente no benefício previdenciário da apelada, pois não escudado em avença comprovadamente formalizada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.